Tribunal: TJSP
Processo: 1017746-78.2019.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – EFEITOS INFRINGENTES – Erro material inocorrente - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, II, do NCPC – Embargos de declaração rejeitados".